Tribunal: TJDFT
Processo: 0727110-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. VALIDADE DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO EFICAZ. PRAZO RECURSAL JÁ ESGOTADO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ao reconhecer a intempestividade do recurso. O recorrente sustenta erro material na decisão, defendendo que a intimação válida ocorreu apenas em 18/06/2025, o que tornaria tempestiva a interposição do recurso em 07/07/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se o prazo recursal deve ser contado a partir da primeira intimação válida realizada em março de 2025 ou de comunicação posterior em junho de 2025, para fins de aferição da tempestividade do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 932, III, do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso manifestamente inadmissível ou intempestivo.
4. A decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 11/03/2025, publicada no dia útil subsequente e com ciência da parte em 19/03/2025, iniciando-se o prazo recursal em 20/03/2025 e encerrando-se em 09/04/2025.
5. A interposição do agravo de instrumento em 07/07/2025 ocorreu muito além do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, configurando intempestividade.
6. Intimações posteriores não têm o condão de reabrir ou prorrogar prazo já regularmente iniciado e esgotado, pois o marco temporal para contagem é a primeira intimação válida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo recursal conta-se da primeira intimação válida, independentemente da existência de comunicações posteriores.
2. A intempestividade do recurso impõe o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC.